Tribunal: TJDFT
Processo: 0722842-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722842-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIRIO ROMERO DAS NEVES AGRAVADO: GILBERTO ROCHA DOS SANTOS, LUCIANA SANCHES DE AGUIAR, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR D E S P A C H O Diante da desistência da ação antes de ser integralizada a relação processual, o depósito prévio de ID: 47681038 deve ser restituído à parte requerente. Portanto, restitua-se ao requerente o depósito de ID 47681038. Expeça-se o necessário. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador